Tribunal: STF
Processo: RE 83740
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO PROMOTOR. RECONHECIMENTO,
PELO TRIBUNAL A QUO, SEGUNDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE SUA
INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO TARDIAMENTE OFERECIDA. EXTRAORDINÁRIO DO
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SUA ILEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM FAVOR DO
EXTEMPORÂNEO RECURSO DO ACUSADOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS
ARTS. 575 E 598, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPP. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.